Tribunal: TJES
Processo: 5013192-20.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013192-20.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: NOREDNEKS MARCIANO 07824384748
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TELEFONIA. INTERNET BANDA LARGA. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE TÉCNICA NO NOVO ENDEREÇO.CANCELAMENTO DO CONTRATO. COBRANÇA DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE FIDELIDADE DE 24 MESES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA MULTA. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA CORANÇA DA MULTA E DE NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5013192-20.2023.8.08.0030

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido: NOREDNEKS MARCIANO 07824384748

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, reconhecendo a abusividade da empresa recorrente decorrente da cobrança de
multa pelo descumprimento de cláusula de fidelidade de 24 meses,
e, por conseguinte, determinou a abstenção da cobrança da multa e da eventual negativação.

I
rresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)

inaplicabilidade do CDC;
b)
que não há falha na prestação do serviço, posto que a cobrança de multa é lícita e contratualmente prevista;
c)
que a cobrança da multa foi decorrente de inviabilidade técnica para transferência do serviço de
internet
contratado para o novo endereço informado;
d)
reforma da sentença e consequente improcedência dos pleitos autorais.

Inicialmente, entendo que devem ser aplicadas,
in casu
, as disposições consumeristas, em decorrência da mitigação da teoria finalista, porquanto a parte recorrida possui vulnerabilidade técnica perante a recorrente.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA COMO DESTINATÁRIA FINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão de primeiro grau que decidiu pela incidência do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) em favor de pessoa jurídica e inverteu o ônus da prova na Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica, ao adquirir o bem para uso em suas atividades, pode ser considerada destinatária final, atraindo a incidência do CDC e a consequente inversão do ônus da prova. III. Razões de Decidir 3.
A pessoa jurídica que adquire bem para uso em suas atividades pode ser considerada destinatária final, conforme o art. 2º do CDC, desde que não o adquira com fins de revenda. 4. O Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria Finalista Aprofundada, permitindo a aplicação do CDC em casos de vulnerabilidade técnica ou financeira, mesmo para pessoas jurídicas.

[...]

Tese de julgamento: "A pessoa jurídica que adquire bem para uso em suas atividades, sem finalidade de revenda, pode ser considerada destinatária final, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1856105/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.05.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento NPU 0022615-33.2022.8.17.9000, em que consta como parte agravante o Banco John Deere S/A e como parte Agravada Mana Alimentos Agroindústria Ltda: ACORDAM os Desembargadores que integram a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a decisão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova. Recife, data da certificação digital. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo Desembargador Relator
(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00226153320228179000, Relator: DARIO RODRIGUES LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/10/2024, Gabinete do Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (5ª CC))

Quanto ao mérito, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao reconhecer a abusividade da cobrança da multa pelo descumprimento de cláusula de fidelidade de 24 meses, pois
o encerramento do contrato foi decorrente de limitação técnica da própria empresa fornecedora
,
ora recorrente.

Assim, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...]embora a parte ré sustente que o autor firmou contrato ciente de todas as cláusulas e condições negociáveis, entre elas aquela que previa a multa pela rescisão antecipada do contrato antes do período de fidelização/permanência de 24 (vinte e quatro) meses, verifico que tal cancelamento apenas se deu pela impossibilidade da parte ré em disponibilizar o serviço contratado no novo endereço do autor
[...]o consumidor tem direito de cancelar o contrato de plano de internet sem multa em caso de mudança para local sem cobertura da operadora, posto que tal cobrança configura-se como abusiva, haja vista que a consumidora não poderia ser obrigada a manter um contrato sem poder utilizar o serviço”
(id. 12039425, negritei).

Nesse sentido:

CONSUMIDOR E CIVIL.
TELEFONIA - MUDANÇA DE ENDEREÇO DO CONSUMIDOR - SERVIÇO NÃO DISPONÍVEL NA LOCALIDADE - CANCELAMENTO - COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Trata-se de recurso interposto pela ré objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de dívida relacionada à multa por quebra de fidelidade referente ao contrato de telefonia e banda larga celebrado entre as partes. 2. Em suas razões (ID 58228088), reitera a alegação de que a parte autora deu causa à rescisão contratual e, por conseguinte, à cobrança da multa por quebra de fidelidade, em razão da mudança para endereço no qual os serviços da empresa de telefonia não são disponibilizados. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos . 3. A controvérsia recursal resume-se à exigibilidade ou não da multa por quebra de fidelidade, porquanto demonstrada a contratação dos serviços de telefonia entre as partes, a mudança de endereço da autora, a indisponibilidade do serviço fornecido pela ré no novo endereço, o pedido de rescisão contratual formulado pela autora e a cobrança de multa rescisória pela ré.
4. A hipótese dos autos revela ser abusiva a cobrança de multa ou qualquer penalidade contratual por "quebra da fidelização" decorrente do pedido cancelamento (rescisão contratual) requerido pelo consumidor, pois a resolução do contrato decorreu de circunstância atribuível exclusivamente ao próprio fornecedor do serviço (art . 51, IV e XV do CDC e § 2º, do Art. 58, da Resolução nº 632/2014 da ANATEL), o que constitui justa causa a rescisão. Por conseguinte, escorreita a sentença que declarou a inexistência do débito decorrente da rescisão antecipada do contrato de telefonia entabulado entre as partes
. [...] (
TJ-DF 0756693-40.2023.8.07 .0016 1861716, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Data de Julgamento: 13/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2024)

RECURSO INOMINADO. TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET . RECLAMANTE MUDOU DE ENDEREÇO E REQUEREU A TRANSFERÊNCIA DOS SERVIÇOS. ALTERAÇÃO DA LINHA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PEDIDO DE CANCELAMENTO PELO RECLAMANTE . COBRANÇA DAS FATURAS E MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INCONTROVERSA.
INSURGÊNCIA RECURSAL RESTRITA AO DANO MORAL. DANO MORAL CARACTERIZADO NO CASO CONCRETO . QUANTUM QUE DEVE SER ARBITRADO EM R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.
(TJ-PR 00184398120238160018 Maringá, Relator.: Letícia Zétola Portes, Data de Julgamento: 21/10/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/10/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)